Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712609-15.2018.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO CLINICO VETERINARIO E PET SHOP LTDA - ME, LUSIRENE MOSLAVES MEIRA KÓS RECORRIDO: RENATO CELESTE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÍNICA VETERINÁRIA. CIRURGIA EM CACHORRO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO INTERIOR DO ANIMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de erro em procedimento cirúrgico veterinário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. 2 - Cerceamento de defesa. Oitiva de testemunha. No procedimento dos juizados especiais a testemunha, comparece à audiência de instrução e julgamento levada pela parte que a tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido (art. 34, da lei 9.099/1995). No caso, apesar de a requerida arrolar testemunhas, não houve requerimento de intimação. Assim, a ausência da testemunha na audiência deve ser interpretada como desistência de sua oitiva (art. 455, §2° do CPC). Preliminar que se rejeita. 3 - Falha na prestação de serviço. Cirurgia veterinária. Material deixado no corpo do animal. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A prova dos autos demonstra negligência do centro clínico, (art. 14, § 4°) onde foi realizada cirurgia no cão de estimação do autor objetivando a castração do animal. O depoimento da informante Anna Lydia Maia (ID 10839995 - Pág. 1), ex-funcionária das requeridas, em conjunto com os áudios juntados no processo (IDs. 10839800, 10839798), comprovam que as requeridas realizaram a cirurgia no animal. Após o procedimento cirúrgico, em virtude de o animal apresentar sintomas como cansaço e vômito, o requerente optou por procurar outro veterinário. Nesta ocasião, após exames realizados, bem como outro procedimento cirúrgico, foi localizada gaze no interior do corpo. Os vídeos acostados no processo (IDs. 10839806, 10839808, 10839803), o laudo de ultrassom abdominal e pélvico (ID 10839802 - Pág. 1) e o depoimento da testemunha Rafael Gonçalves Lima (veterinário, ID 10839995 - Pág. 4) demonstram o fato. Como consequência formou-se infecção, com grande quantidade de pus no local para o que foi necessário a realização de nova cirurgia. Deve, pois, o réu responder pelos danos. 4 - Dano material. Os gastos do autor são consequência da falha na prestação de serviço prestado pelas requeridas. Assim, o valor fixado na sentença, a título de dano material (R$ 3.520,00), é compatível e coerente com as provas acostadas no processo. 5 - Dano moral. Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1202621, 07126091520188070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As recorrentes sustentam violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado os princípios do contraditório e ampla defesa, e do devido processo legal, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, ao argumento de que o não comparecimento da testemunha em audiência importou na desistência de sua oitiva, com fundamento no art. 34 da Lei 9.099/95, bem como no art. 455 do Código de Processo Civil. Não defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. Decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido. As recorrentes não se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) De outro lado, conquanto tenham sido prequestionados os artigos que se alegam violados, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.078/90). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de prestação de serviços. Falhas na execução. Princípios da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, assim como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 837098 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2015 PUBLIC 13-03-2015) No que diz respeito à suposta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o Supremo já fixou o entedimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal